Tribunal: TJES
Processo: 0014079-25.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014079-25.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo – SINDPREV/ES, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, objetivando a equiparação dos subsídios dos ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem aos servidores aposentados no cargo de auxiliar de enfermagem – QES, sob alegação de identidade de atribuições entre os cargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há identidade funcional entre os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem – QES que justifique a equiparação salarial entre os respectivos servidores, com fundamento no princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A equiparação salarial entre cargos públicos depende de identidade de atribuições, grau de responsabilidade e complexidade, nos termos do art. 39, § 1º, I, da CF/1988.

2. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário determinar reajustes ou equiparações salariais entre servidores públicos com base apenas na isonomia, sem previsão legal.
3. Documento técnico da Secretaria de Estado da Saúde evidencia que os cargos possuem atribuições distintas, ainda que com alguma similaridade, inexistindo identidade funcional entre os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem – QES.

4. Além disso, foi constatada a extinção do cargo de auxiliar de enfermagem – QES por vacância desde 2015, não havendo mais servidores ativos nessa função, o que inviabiliza o pedido de equiparação.

5. A jurisprudência do TJES é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da isonomia como fundamento autônomo para equiparação ou majoração de vencimentos, na ausência de previsão legal específica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014079-25.2014.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a equiparação dos subsídios dos “auxiliares de enfermagem” aos “auxiliares de enfermagem – QES” sob o argumento de que desempenham as mesmas funções.

Pela sentença id 10215444, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autora.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 10215447, pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo que as atribuições dos referidos cargos seriam substancialmente semelhantes, de modo que a diferenciação salarial entre os servidores dos aludidos cargos feriria o princípio da isonomia, além de princípios administrativos e constitucionais da isonomia e proporcionalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10215449, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014079-25.2014.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de de recurso de apelação em “ação ordinária” proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAUDE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDPREV/ES, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelado, objetivando a equiparação dos subsídios dos “auxiliares de enfermagem” aos “auxiliares de enfermagem – QES” sob o argumento de que desempenhariam as mesmas funções.

Pela sentença id 10215444, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 10215447, pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo que as atribuições dos referidos cargos seriam substancialmente semelhantes, de modo que a diferenciação salarial entre os servidores dos aludidos cargos feriria os princípios administrativos e constitucionais da isonomia e proporcionalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 10215449, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial entre os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem – QES, sob o fundamento de inexistiria identidade de funções e, por conseguinte, violação ao princípio da isonomia.

Inicialmente, cabe destacar que, nos termos do art. 39, §1º, I, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos deve observar, entre outros critérios, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade das atribuições do cargo.

Nesse sentido, e por corolário lógico ao princípio da separação de poderes insculpido no art. 2º, da Constituição Federal, restou, jurisprudencialmente, sedimentado o entendimento de que a concessão de reajustes ou a equiparação de vencimentos entre servidores públicos não pode ser determinada pelo Poder Judiciário, a partir da a edição da
Súmula Vinculante nº 37
pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
,
nos seguintes termos
:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Sobreveio, ainda, o Tema 315 da Repercussão Geral (recurso extraordinário n. 592.317/RS) reafirmando a impossibilidade de reestruturação ou reenquadramento de carreira por decisão judicial.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se do documento técnico colacionado aos autos (Ofício nº 166/2017, expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, às fls. 234/242) a descrição detalhada das diferenciações existentes entre os cargos de auxiliar de enfermagem e auxiliar de enfermagem – QES, permitindo concluir que, embora haja similaridades, não se trata de cargos funcionalmente idênticos.

Portanto, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a prova documental produzida evidencia que, não obstante a existência de alguns pontos de interseção, há distinções relevantes quanto às atribuições e responsabilidades, sendo descabida a afirmação de identidade funcional entre os referidos cargos.

Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, desde 07.01.2015 não haveria mais servidores no cargo de auxiliar de enfermagem – QES, tendo os cargos e vagas sido extintos em razão de vacância (fls. 241). Confira-se:

“Ainda, com relação à tabela salarial, não apresentamos valores referente aos cargos de Auxiliar de Enfermagem QES e Auxiliar de enfermagem 05.2.12 e Técnico de Enfermagem QES do quadro permanente da SESA por inexistência de servidores em atividade nestes cargos em consulta realizada ao sistema SIARHES na data de 07/01/2015, ou seja, os cargos e vagas foram extintos: na vacância, não existindo mais ocupantes. Provavelmente, o motivo de estes cargos constarem no grupo IV na tabela de subsídio da Lei Complementar 639/2012, foi para atender especificamente ao conjunto de servidores aposentados, com salários superiores remunerados pela Tabela Salarial do Quadro Permanente do Poder Executivo aos servidores nos cargos de auxiliares e técnicos de enfermagem na Tabela Salarial do Quadro de Servidores da Saúde, transferidos para a SESA, quando da implantação da modalidade de remuneração por subsídio em tabela única abrangendo os servidores da área fim da SAÚDE.

(...)

Atualmente, a composição do quadro de servidores da SESA para o cargo de auxiliar de enfermagem (QSS) de 268 servidores por designação temporária e 363 efetivos e para o cargo de técnico em enfermagem de 1.249 servidores por designação temporária e 574 efetivos.
Não identificado servidores ocupando cargos na nomenclatura auxiliar em enfermagem QES
, técnico em enfermagem QES e auxiliar de enfermagem 05.2.12.”

Logo, ausente o requisito objetivo necessário à equiparação salarial.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme em reconhecer a inaplicabilidade do princípio da isonomia para fins de majoração salarial ou reenquadramento funcional na ausência de previsão legal específica, conforme ilustra o julgamento da apelação cível n. 0000272-12.2018.8.08.0051, de relatoria do eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PEDO CANÁRIO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO DESPROVIDO. 1. Passando à análise da questão de fundo, o art. 37, X, da CF prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”. 2. Nesse passo, o aumento da remuneração dos servidores públicos é possível apenas mediante edição de lei específica e desde que observada a iniciativa privativa de cada caso. 3. Ocorre que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual. [...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF).” (ARE 1101936 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018). 4. Dessa forma, ainda que integrem o mesmo grupo ocupacional dentro do plano de cargos e carreiras do Município de Pedro Canário, não cabe à extensão da alteração da remuneração concedida a determinadas especialidades aos apelantes, sobretudo porque, repita-se, de especialidades diferentes. Neste passo, considerando que a alteração da remuneração fora concedida por lei aos assistentes administrativos e técnicos em enfermagem, com fundamento na Súmula Vinculante nº 37, não cabe o aumento de salário com fundamento em isonomia aos apelantes, que ocupam cargo de técnico em contabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, que analisou adequadamente as provas dos autos e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.